Tribunal: TJSP
Processo: 1001893-39.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÕES – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – as partes estenderam a quitação a todos os danos supostamente experimentados por ambas em período anterior ao da celebração do aditamento instrumentalizado - CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE RATIFICA A PRETENSÃO AUTORAL em relação às mercadorias alegadamente dadas em comodato e não pagas - a REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÕES – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – as partes estenderam a quitação a todos os danos supostamente experimentados por ambas em período anterior ao da celebração do aditamento instrumentalizado - CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE RATIFICA A PRETENSÃO AUTORAL em relação às mercadorias alegadamente dadas em comodato e não pagas - a REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC - CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL BEM ADOTADO – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA A MAIOR DA AUTORA, O ADVOGADO DA REQUERIDA TERÁ ACRÉSCIMO NO VALOR A RECEBER A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA EM DECORRÊNCIA DO NOVO DESFECHO DA DEMANDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000491614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001893-39.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado HNK
INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, é apelado/apelante DARELLI DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso da ré, vencido o terceiro juiz, que declara. A
quarta juíza acompanhou a divergência, e o quinto juiz, o relator.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI, CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14144
APELAÇÃO No 1001893-39.2014.8.26.0286
APELANTES: HNK INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. E DARELLI
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA.
APELADAS: AS MESMAS
COMARCA: ITU
JUIZ: CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
RECURSOS DE APELAÇÕES
AÇÃO MONITÓRIA
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
AS
PARTES ESTENDERAM A QUITAÇÃO A TODOS OS
DANOS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS POR
AMBAS
EM
PERÍODO
ANTERIOR
AO
DA
CELEBRAÇÃO
DO
ADITAMENTO
INSTRUMENTALIZADO - CONJUNTO PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
QUE
RATIFICA
A
PRETENSÃO
AUTORAL
EM
RELAÇÃO
ÀS
MERCADORIAS
ALEGADAMENTE DADAS EM COMODATO E NÃO
PAGAS - A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS
DE
DEMONSTRAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC -
CRITÉRIO
PARA
FIXAÇÃO
DE
VERBA
SUCUMBENCIAL BEM ADOTADO
MANTIDA A
SUCUMBÊNCIA
A
MAIOR
DA
AUTORA,
O
ADVOGADO DA REQUERIDA TERÁ ACRÉSCIMO NO
VALOR
A
RECEBER
A
TÍTULO
DE
VERBA
HONORÁRIA
EM
DECORRÊNCIA
DO
NOVO
DESFECHO
DA
DEMANDA
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
DA
AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelações (fls. 382/396 e
430/434) interpostos em face da r. sentença de fls. 366/368,
complementada com decisão integrativa de fls. 373/375, que, em ação
monitória, julgou parcialmente procedente o feito para constituir de pleno
direito o título executivo judicial, consistente, nos termos constantes de fls.
22/42, 286, 93, 94, 95, 161, 163, 173 e 175, em R$ 266.975,14, quantia
que deverá ser corrigida pelos índices constantes da Tabela do TJ desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
março de 2013 e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês, estes
contados a partir do mês da citação. Além disso, em virtude da
sucumbência a menor, o r. decisum condenou a autora ao pagamento de
todas as custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios em favor dos patronos da ré, estes fixados, com fundamento
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em dez por cento do valor
atualizado da condenação imposta no dispositivo.
A autora apela aduzindo, em síntese, que ninguém em
sã consciência simplesmente quita débitos de 5 milhões de reais
graciosamente a ninguém e muito menos depois ajuíza ação para cobrança
de valores dessa monta quitados. Diz que a quitação prevista no Aditivo de
fls. 286 se referiu, única e exclusivamente, ao objeto do próprio
instrumento no qual foi prevista, não se referindo a outras obrigações e
muito menos às obrigações objeto da lide, não havendo disposição alguma
que permita tal conclusão. Aduz que o referido Aditivo teve por objeto
apenas alterar o termo final do prazo contratual e prever que ao atingir o
referido novo termo ajustado o contrato se encerraria de pleno direito e
independente de qualquer notificação, não versando sobre nenhuma outra
obrigação. Defende que o Aditivo de fls. 286 prevendo a quitação é datado
de 04/03/2013, ao passo que o contrato havido entre partes, por força do
objeto do mesmo Aditivo, vigorou até 02/04/2013 e que a obrigação de a
apelada pagar pelos bens recebidos em comodato e não restituídos, que é
objeto do segundo pedido formulado, foi constituída somente com o
término do contrato em 02/04/2013 com a não restituição dos bens, nos
exatos e expressos termos da cláusula 6.9. Pugna pelo provimento do
recurso a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente.
Alternativamente, requer a condenação da requerida a pagar pelos bens
recebidos em comodato e não restituídos, impondo-se na hipótese ajustes
na distribuição da sucumbência.
A requerida apela sustentando, em resumo, que a r.
sentença fixou os honorários em 10% do valor da condenação de pouco
mais de R$200.000,00, quando o benefício econômico da parte
demandada, ora recorrente, foi da ordem de praticamente R$4.500.000,00.
Assim, requer o provimento do apelo para fixar a verba honorária em 10%
do valor do benefício econômico auferido pela parte recorrente.
Recursos tempestivos, regularmente processados, com
contrarrazões a fls. 440/449 e 451/454.
Houve oposição de parte quanto ao julgamento virtual
do feito (fls. 457).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ab initio, deixo consignado que o recurso da autora
comporta provimento em parte e que o recurso da ré não comporta
provimento.
Primeiramente apreciar-se-á o recurso da autora.
Compulsando-se os autos, entende-se que, de comum
acordo, as partes estenderam a quitação a todos os danos supostamente
experimentados por ambas em período anterior ao da celebração do
aditamento instrumentalizado a fls. 286, ou seja, 04 de março de 2013.
O documento de fls. 286 (Termo Aditivo celebrado
entre as partes) é bem claro:
“Pelo presente, a REVENDA concede, bem como a CONTRATANTE,
em caráter irrevogável e irretratável, a mais ampla, geral e rasa quitação
com relação a todo o período anterior do contrato ora aditado, nada mais
tendo a reclamar, requerer ou repetir, a qualquer tempo, título, e/ou
fundamento (seja material e/ou extrapatrimonial)”.
Ou seja, as partes concordaram que nada mais tinham
que reclamar ou repetir ao contrato em tela, dando quitação com relação a
todo o período anterior a 04 de março de 2013.
Assim constou corretamente da r. sentença a fls. 367:
“O que está documentado a fls. 286 demonstra quitação bilateral entre
os litigantes para todas as obrigações porventura pendentes entre eles
atreladas ao contrato de fls. 22/42 até 4 de março de 2013, inclusive.
Essa é a interpretação mais lógica e razoável que deve ser dada à
expressão "a todo o período anterior do contrato ora aditado"
constante de fls. 286. Não tem sentido a interpretação dessa expressão
defendida em réplica, porque não haveria razão lógica para que
fossem dadas por quitadas obrigações anteriores à própria existência
da contratação primitiva, esta firmada em 2009 (fls. 22/42), como
admitido pela própria autora (fls. 2). Se tal fosse a canhestra realidade,
recairia sobre a autora o ônus de demonstrar a existência de
instrumento pretérito do qual as partes supostamente teriam se
desonerado. Nada foi produzido nesse sentido, porém. Nesse contexto,
inexiste outra razão de ser aplicável ao termo período anterior do
contrato ora aditado, restando inequívoco que, para ele, a autora nada
mais poderia reclamar, requerer ou repetir, a qualquer tempo, título
e/ou fundamento”. Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, a autora tem razão em relação às mercadorias
alegadamente dadas em comodato e não pagas. Isto porque a cobrança
pelos bens entregues em comodato que não foram devolvidos ao término
da vigência do contrato decorre de obrigação constituída depois do referido
Aditivo de fls. 286 que estampa a comentada quitação, portanto em que
pese a quitação celebrada tenha o condão de afastar qualquer pretensão ou
direito da autora anterior à data do respectivo Aditivo, tal quitação não
atinge a obrigação da ré a pagar a favor da demandante pelos bens que
recebeu em comodato e não devolveu, porquanto tal obrigação foi
constituída posteriormente ao Aditivo que previu a quitação.
Assim, a obrigação da requerida de pagar pelos bens
não restituídos foi constituída somente com o término do contrato em
02/04/2013 com a não restituição dos bens, nos exatos e expressos termos
da cláusula 6.9 do contrato celebrado (fls. 27), de tal forma que a obrigação
da demandada de pagar pelos bens em comodato que não devolveu só
nasceu com o término do contrato.
Entende-se que o os bens não restituídos são aqueles
relacionados na planilha anexa (fls. 111/114) e objetos das respectivas
notas-fiscais de comodato anexadas à referida planilha, a qual se
encontram acompanhadas dos respectivos canhotos e/ou contratos
assinados comprovando a entrega dos produtos comodatados (fls.
116/227), perfazendo o total de R$1.480.556,53.
Neste ponto, conclui-se que a ré não se desincumbiu de
comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora,
nos termos no que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, devendo então ser condenada também ao pagamento pelos bens não
restituídos, no valor de R$1.480.556,53, somando-se ao valor de R$
266.975,14 já reconhecido na r. sentença, perfazendo o valor total de
R$1.747.531,67, somado aos juros e correção monetária já fixados.
Passa-se agora a apreciar o recurso a requerida.
Referido recurso foi interposto em nome da parte
requerida, mas visa, apenas e tão somente, a majoração de honorários
advocatícios sucumbenciais, sendo de exclusivo interesse do advogado.
Cumpre destacar que apesar de o advogado ter direito
autônomo de executar os honorários de sucumbência, podendo questionar
o arbitramento em sede de apelação em nome próprio, nos termos do art.
499 do CPC (terceiro na ação, por não ter sido parte), não fica excluído o
direito da parte, ainda que representada pelo mesmo advogado, interpor
recurso para pedir condenação da parte contrária ao pagamento da verba
advocatícia ou sua majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO
DO ÓBICE DA SÚMULA No 7. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
DESERÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-
probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o
valor se revelar irrisório ou exorbitante, por se distanciar dos critérios
legais, passando a questão a ser de direito. É o caso. 2. A parte possui
legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os
honorários sucumbenciais, a despeito de referida verba constituir
direito autônomo do advogado, inocorrendo deserção se ela litiga sob o
pálio da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015).
Confira-se, ainda:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro
obrigatório de danos pessoais DPVAT. Sentença de procedência.
Recurso que visa somente a majoração de honorários advocatícios.
Legitimidade
da
parte
reconhecida.
Precedentes.
Gratuidade
judiciária da parte que não se estende ao seu patrono (art. 99, §5o, do
CPC). Ausente pedido de gratuidade judiciária pela advogada.
Ausência de preparo, apesar de intimada ao recolhimento em dobro
(art. 1.007, §4o, do CPC). Carência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade recursal. Deserção decretada. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Apelação Cível 1006590-78.2018.8.26.0637; Relator
(a): L. G. COSTA WAGNER; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É descabido cogitar, qualquer alteração no critério de
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nota-se que o patamar
fixado pelo Culto Magistrado sentenciante (10% sobre o valor da
condenação em favor da autora, em decorrência da sua sucumbência a
maior) respeita aos limites legais, é compatível com a complexidade da
demanda e serve para remunerar condignamente o trabalho desempenhado
pelo patrono da requerida, sem se mostrar desproporcional ou excessivo.
De outro vértice, aumenta-se agora o valor da
condenação e é mantida a sucumbência a maior da autora (o pleito inicial é
de recebimento de R$4.613.792,58 e reconhece-se como devido apenas o
valor de R$ 266.975,14 referente aos termos constantes de fls. 22/42, 286,
93, 94, 95, 161, 163, 173 e 175, acrescido do valor de R$1.480.556,53,
atinente ao crédito decorrente da não devolução de produtos em
comodato), o que favorecerá o advogado da requerida, já que receberá
quantia honorária maior.
Assim sendo, o valor agora devido pela requerida é de
R$1.747.531,67, acrescido de juros e correção monetária já fixados na
sentença e, prevalecendo a sucumbência a maior da autora, mantém-se sua
condenação ao pagamento de todas as custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios em favor do patronos da ré, fixados em
dez por cento do valor atualizado da condenação.
Assim sendo, a r. sentença merece ser reformada
apenas para condenar também a requerida ao pagamento pelos bens
recebidos em comodato e não restituídos, no valor de R$1.480.556,53,
somando-se ao valor de R$ 266.975,14 já reconhecido, perfazendo o valor
total de R$1.747.531,67, somado aos juros e correção monetária já fixados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGO PROVIMENTO ao
recurso da requerida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do terceiro juiz
Voto no 42.250
Apelação no 1001893-39.2014.8.26.0286
2a Vara Cível de Itu
Apelantes e apeladas: HNK BR Indústria de Bebibas Ltda.
e Darelli Distribuidora de Bebidas e Produtos de Higiene
e Limpeza Ltda.
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA -
voto no 14.144
Peço licença para divergir do eminente
relator sorteado, cujo relatório adoto.
A monitória da empresa de indústria
de bebidas contra a empresa distribuidora tem por objeto
afirmado crédito de R$ 4.613.792,58, que decorre do
contrato de revenda com exclusividade de 9 de fevereiro
de 2009: R$ 3.133.236,05 por produtos adquiridos e
recebidos, sem pagamento, descritos em notas fiscais e em
planilha (fl. 2), e R$ 1.480.556,53 decorrentes da não
devolução de produtos comodatados (fl. 3).
Esse
contrato
tem
o
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2009-01-0059-00 (fls. 22/35) e vigia até 2 de março de
2012 (fl. 33).
Em 4 de março de 2013, dois dias
depois do termo final previsto, houve aditivo assinado
pelas contratantes prorrogando a vigência por um mês, até
2 de abril de 2013, com quitação recíproca "em caráter
irrevogável e irretratável, a mais ampla, plena, geral e
rasa" "com relação a todo período anterior do contrato ora
aditado", o “contrato principal” no 2009-01-0059-00,
“nada mais tendo a reclamar, requerer ou repetir a
qualquer tempo, título e/ou fundamento (seja material e/ou
extrapatrimonial)" (fl. 286).
Então, houve quitação.
Ainda que se desconheçam os valores
da época, impressiona passagem do apelo da indústria de
bebidas, a de ser “óbvio que ninguém em sã consciência
simplesmente
quita
débitos
de
R$
5
milhões
graciosamente a ninguém, e muito menos depois ajuíza
ação para cobrança de valores dessa monta quitados, não
sendo diferente no presente caso. Não faria o sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algum (lógico, econômico, jurídico e nenhum outro) a
apelante simplesmente presentear a apelada com uma
quitação de mais de R$ 5 milhões em dívidas, e muito
menos sentido faria depois cobrar dívida já quitada dessa
monta. A própria lógica dos fatos e da vida por si repele a
interpretação absolutamente extensiva e indistinta que a
sentença atribuiu à quitação prevista no Aditivo” (fl. 384).
Não faria sentido mesmo, se se
cuidasse de negócio entre pessoas com menor grau de
informação, a gerar dificuldade de expressão e a exigir
análise de sua real intenção da vontade manifestada, em
detrimento do “sentido literal da linguagem” (Código
Civil de 2002, art. 112).
Mas faz sentido, porque quem reclama
é pessoa jurídica, sociedade anônima que em 9 de
novembro de 2012 dispunha de capital de mais de um
bilhão trezentos e cinquenta e oito milhões de reais (fls.
6/13), depois convertida em sociedade limitada e com
capital de mais de dois bilhões de reais em 31 de maio de
2017 (fls. 399/426), a revelar que, presume-se, sabe se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressar e sabe das consequências dos atos que pratica.
Quem reclama é quem se presume que
redigiu o aditivo, como se infere do local em que foi
assinado, Itu, cidade da sede da autora, diversa da cidade
da sede da ré, Ribeirão Preto (fls. 266/268).
De modo oposto ao que ela defende, a
quitação não se referiu, “única e exclusivamente” “ao
objeto do próprio instrumento no qual foi prevista”,
porque com todas as letras se reporta ao contrato
principal, o de no 2009-01-0059-00, de 9 de fevereiro de
2009, e porque não se limitou a “alterar o termo final do
prazo”, mas expressou quitação inequívoca, abaixo do
quadro de seu “objeto”, “a todo período anterior do
contrato ora aditado".
Aliás, essa quitação recíproca foi o
fundamento da sentença que, não se sabe se com trânsito
em julgado ou não, rejeitou demanda indenizatória
ajuizada pela ré contra a autora (fls. 287/293).
Assim, a nada se obriga a ré pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período anterior ao aditivo, o que compreende o valor
pretendido a título de falta de devolução de produtos
comodatados, e, nas palavras da respeitável sentença,
“todas as notas fiscais que instruíram a inicial anteriores
ao dia 4 de março de 2013” “não mais são exigíveis,
porque referentes a produtos/serviços dados por quitados”
(fl. 367).
Por fim e apesar da decadência muito
maior da autora, que, dos R$ 4.613.792,58, obteve apenas
R$ 266.975,14, a disciplina das verbas de sucumbência é
redefinida: arcará a ré com honorários de dez por cento
sobre o valor de que teve título constituído e a autora, de
onze por cento, considerado o êxito recursal, sobre o valor
da pretensão excluída.
As
custas
observarão
a
mesma
proporção.
Pelas razões expostas e por meu voto,
mantenho a respeitável e cuidadosa sentença no principal
e, para o fim declinado, dou parcial provimento ao apelo
da autora e integral provimento ao apelo da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11321F8F
8
13
Declarações de
Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
114866D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001893-39.2014.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.